Tribunal: TJMT
Processo: 1000799-19.2018.8.11.0000
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-02-09
Data de publicação: 2022-02-16

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000799-19.2018.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Multa Cominatória / Astreintes]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES]

Parte(s):

[MAURO ROSALINO BREDA - CPF: 014.391.791-90 (ADVOGADO), WILSON BONANCIN - CPF: 165.187.809-91 (EMBARGANTE), ELIANA DE MARCHI BONANCIN - CPF: 905.143.869-91 (EMBARGANTE), MARIO BONANCIN FILHO - CPF: 317.731.419-53 (EMBARGANTE), LIRIA ELISABETE CHEIDA - CPF: 457.977.069-20 (EMBARGANTE), MARIA CRISTINA DE QUEIROZ ORLANDA JUNQUEIRA - CPF: 005.803.558-37 (EMBARGADO), JOSE WALTER JUNQUEIRA - CPF: 930.549.208-87 (EMBARGADO), JOAQUIM LUIZ BERGER GOULART NETTO - CPF: 993.369.281-04 (ADVOGADO), THYAGO RIBEIRO DA ROCHA - CPF: 705.484.121-20 (ADVOGADO), LUIZ RODRIGUES WAMBIER - CPF: 215.477.859-34 (ADVOGADO), PATRICIA YAMASAKI - CPF: 026.583.409-07 (ADVOGADO), MAURI MARCELO BEVERVANCO JUNIOR - CPF: 047.636.959-24 (ADVOGADO), ARTHUR MENDES LOBO - CPF: 041.070.116-58 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS ACOLHIDOS. UNÂNIME.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – JULGAMENTO DE PROCEDÊNCIA – CONTRADIÇÃO RECONHECIDA PELO STJ – DECRETAÇÃO DE NULIDADE DO ACÓRDÃO PROFERIDO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – NOVO JULGAMENTO PARA SANAR VÍCIOS APONTADOS – OMISSÃO E CONTRADIÇÃO – SEM APLICAÇÃO DE EFEITOS INFRINGENTES –
EMBARGOS ACOLHIDOS.

Na forma do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração são viáveis quando presente omissão, obscuridade ou contradição ou erro material na decisão recorrida, circunstâncias não evidenciadas no caso.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de embargos de declaração opostos por WILSON BONANCIN E OUTROS contra o acórdão de ID no
3341265
proferido por esta e. Terceira Câmara de Direito Privado, que, à unanimidade, rejeitaram os aclaratórios que restaram assim ementados:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E OBSCURIDADE – INEXISTÊNCIA – EQUÍVOCOS NÃO DEMONSTRADOS – REJULGAMENTO – INVIABILIDADE – EMBARGOS REJEITADOS. Inexiste vício no julgado quando o colegiado se pronunciou acerca de todos os pontos discutidos no recurso, expondo claramente nas razões de decidir os fundamentos pelos quais se posicionou. Os embargos de declaração não se prestam para sanar eventual inconformismo, tampouco para reexame de matéria já decidida. Ainda que opostos com o objetivo de prequestionamento para viabilizar a abertura da via extraordinária, não podem ser acolhidos os embargos quando inexistentes vícios que reclamem correção.

E o agravo de instrumento desprovido à unanimidade, seguiu nesses termos:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – PRELIMINAR DE PRECLUSÃO – INOCORRÊNCIA – MÉRITO – IMPUGNAÇÃO – MATÉRIAS A SEREM ALEGADAS – ROL TAXATIVO DO §1o DO ART. 525 DO CPC/15 – EXEQUIBILIDADE – OBRIGAÇÃO DE TRANSFERIR IMÓVEL – TÍTULO LÍQUIDO E CERTO – ALEGAÇÃO DESCABIDA DA PARTE AGRAVANTE – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. Tendo em vista que o cumprimento de sentença se funda em acordo homologado judicialmente, não há como se sustentar a inexequibilidade do título.”

Em razões, de ID no 2415974, os embargantes alegam a contradição/omissão quanto: (a) ao não enquadramento da matéria
sub judice
no rol do art. 525 do CPC; (b) a impossibilidade de se cumprir as cláusulas exequendas; (c) cumprimento voluntário da obrigação; (d) caso fortuito que impossibilitou o cumprimento do acordo; (e) desrespeito ao artigo 422 do CC, que na conclusão e execução do contrato devem as partes pautar pela probidade e boa-fé e (f) a ausência de recalcitrância dos embargantes em cumprir a obrigação de fazer que lhes foi imposta.

Requer o saneamento das omissões e contradições apontadas, atribuindo-lhes efeitos infringentes.

Em contrarrazões recursais, os embargados refutaram todos os argumentos lançados (Id no 2543401).

Acórdão proferido em Id no
3341265
, a 3a Câmara de Direito Privado deste Tribunal, em decisão unânime, rejeitou os embargos de declaração.

Em juízo de admissibilidade, foi deferido o pedido de efeito suspensivo ao acórdão que manteve a multa aplicada até a decisão final do recurso especial (Id. 2197222).

O Superior Tribunal de Justiça, em Recurso Especial, em decisão de Id no 101646454, proveu o recurso especial, para anular o acórdão que rejeitou os embargos de declaração, e determinou o retorno ao Tribunal de origem para sanar corretamente todos os vícios apontados.

Manifestação da embargada, Id no 104029455, pugna pela manutenção da decisão que desproveu o acórdão.

O embargante, em Id. 108652959, apresentou petição na qual reforça o acolhimento dos embargos para esclarecer as omissões e contradições, e atribuir-lhes efeitos infringentes.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

DES. DIRCEU DOS SANTOS

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara.

Consoante dispõe o artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração destinam-se a expungir do julgado eventual omissão, obscuridade e contradição ou corrigir erro material.

Alega que ao rejeitar os embargos de declaração, o Tribunal de origem disse que
"a matéria foi apreciada na oportunidade do acórdão recorrido, permitindo à parte, se assim desejar, a interposição futura de recursos dirigidos às Cortes Superiores.”

Em decisão monocrática, o colendo STJ acolheu o Resp 1804928, e no corpo do texto especificou as omissões e contradições a serem sanadas e enfrentadas, por este E. Tribunal de Justiça. Vejamos:

“(a) a transferência do domínio do bem é deveras complexa, pois não se trata de um simples imóvel urbano, mas de uma grande propriedade rural que está dentro do bioma amazônico e, por tal razão, é exigido a apresentação de uma série de documentos que são fornecidos por órgãos estatais que geralmente encontram-se congestionados, causando morosidade;

(b) a demora no cumprimento do acordo é inerente a fato de terceiro (órgãos da administração pública);

(c) em se tratando de obrigação de fazer, especialmente no tocante à multa cominatória, deve ser observado o disposto no art. 537, § 1o, II, do CPC;

(d) os documentos juntados aos autos, que comprovam a ausência de recalcitrância dos recorrentes em cumprir a obrigação, bem como a impossibilidade de transferência do imóvel, não foram examinados pelo Tribunal;

(e) houve, ainda, a ocorrência de caso fortuito, consistente na "invasão da sede do INCRA em Cuiabá/MT por manifestantes do MST, que atrasou os trabalhos de certificação, bem como pela inoperância do sistema SIGEF por quase 60 dias, sistema este responsável por toda a tramitação do georreferenciamento";

(f) a multa cominatória atingiu patamar exorbitante, devendo ser revista, sob pena de enriquecimento sem causa; e

(g) ademais, "uma multa sem teto e sem o marco inaugural, só atende o interesse dos embargados, em enriquecer ilicitamente às expensas dos embargantes” (Id.)

Da análise processual o acórdão do agravo de instrumento enfrentou o ponto “a” e “b”, portanto a análise processual será realizada sobre os itens
“c” a “f”
.

(c) Do cumprimento voluntário da obrigação

O embargado alega cerceamento de defesa uma vez que em decisão proferida pelo Magistrado
a quo
foi determinado que em 15 dias os agravantes/embargantes cumprissem com as obrigações das cláusulas quinta e sexta do acordo de págs. 3167/3173, contudo deixaram transcorrer
in albis
, sendo fixado multa de R$ 10.000,00 (dez mil reais) em caso de cumprimento voluntário da obrigação.

Assim como bem pontuado pelo embargado, "a própria
decisão proferida em 20/07/2017 que fixou os honorários advocatícios, em virtude do não cumprimento voluntário da obrigação, não foi alvo de recurso, de modo que não cabe mais discussão sobre o tema.”

(d) Do caso fortuito que impossibilitou o cumprimento do acordo

Alegam caso fortuito diante a impossibilidade do cumprimento das obrigações, e exclusivamente por este motivo decorreu o atraso na certificação do georreferenciamento acordado em contrato.

Da cláusula no 8 do contrato regido entre as partes, resta claro:

"Comprometem-se os contratantes a promover a regularização perante os Órgãos Municipais, Estaduais, Federais, das glebas descritas na cláusula terceira deste instrumento, fixando o prazo de até
120
dias contados da assinatura do presente instrumento para que sejam realizados os protocolos dos procedimentos necessários para tal ou fixar novo prazo caso queiram, mediante aditivo ao presente instrumento”
(Num. 1580609 - Pág. 64)

Ao analisar o contrato firmado entre as partes não há previsão em relação a excludente de caso fortuito, obviamente as negociações são ajustadas às necessidades das partes como prevê o final da cláusula 8.

Com tudo tal situação extrapola qualquer boa-vontade da parte pela continuidade do contrato, restando por derradeiro a rescisão contratual, pois restou evidenciado que faltou vontade em solucionar o conflito.

Por mais que a embargante sustenta que diante a invasão do MST no Incra, a reportagem onde ilustra tal situação ocorreu em
14/07/2017 (Id. 158010), 1 (um) ano e quase 4 (quatro) meses após
o contrato pactuado entre as partes em 22/03/2016, por mais que sustentam a força maior descabida tal alegação.

Apostaram também que o sistema o sistema
SIGEF - Sistema de Gestão Fundiária -
ficou inoperante por quase 60 (sessenta) dias, e este é o responsável pela tramitação do georreferenciamento, contudo nenhum sistema deste porte ficará sem ineficaz por muito tempo, já que atende o Estado de Mato Grosso todo.

(e) Do desrespeito ao artigo 422 do CC, que na conclusão e execução do contrato devem as partes pautar pela probidade e boa-fé

Verifico no presente caso que o respeito ao princípio da boa-fé contratual, que impõe que os contratantes deverão exercer a faculdade de contratar com probidade e honradez, observando a integridade de caráter, mantendo o equilíbrio e a justiça na avença.

A lei civil permite às partes estabelecerem relações contratuais conforme livre manifestação de vontade, observando, desde a conclusão até a execução da avença, os princípios de probidade e boa-fé (arts. 421 e 422 CC).

Dos entendimentos do professor Orlando Gomes sobre o referido princípio, se entende:

“O princípio da boa-fé entende mais com a interpretação do contrato do que com a estrutura. Por ele se significa que o literal da linguagem não deve prevalecer sobre a intenção manifestada na declaração de vontade, ou dela inferível. Ademais, submetem-se, no conteúdo do contrato, proposições que decorrem da natureza das obrigações contraídas, ou se impõem por força de uso regular e da própria equidade. Fala-se na existência de condições subentendidas”.

Nesse passo, a boa-fé objetiva é dever de conduta dos indivíduos nas relações jurídicas obrigacionais, especialmente no contrato. Interessam as repercussões de certos comportamentos na confiança que as pessoas normalmente neles depositam.

Assim, as reivindicações de eventuais direitos lesionados e contratados, não devem abrir margem para dúvidas quanto à boa-fé e os deveres contratuais implementados, a não ser que se esteja, comprovadamente, impedido de exercê-lo por força maior.

No caso em tela, observando as informações descritas na exordial, os embargantes ultrapassaram o limite da boa-vontade, deixando de cumprir o prometido de regularizar em 120 dias a compra e venda do imóvel, perdurando por quase 1 ano e meio, logo tal princípio. não foi violado pelos embargados.

(f) Da ausência de recalcitrância dos embargantes em cumprir a obrigação de fazer que lhes foi imposta - inaplicabilidade da multa diária.

A imposição de multa diária, para a hipótese de descumprimento de decisão judicial que determina obrigação de fazer ou não fazer, encontra respaldo legal nos art 537 do Código de Processo Civil.

Por conseguinte, é dada ao magistrado a faculdade de impor multa diária por descumprimento de decisão, portanto a majoração da multa diária para R$ 2.000,00 (dois mil reais), sem teto, e sem marco inicial é a medida que se impõe ao caso.

Desse modo, sanado todos os pontos, esclareço que os embargos de declaração não se evidenciam como via adequada para rediscussão do mérito da causa, haja vista que, em regra, são pleitos de integração, e não de substituição, não sendo possível emprestar-lhes efeitos infringentes.

Inviável, portanto, a modificação do julgado na ausência de vício sanável.

Dessa forma, se a parte embargante não concorda com a fundamentação expendida na decisão embargada, como é de se esperar, já que as decisões judiciais nem sempre satisfazem os interesses daqueles que procuram o judiciário, deve a sua irresignação, se for o caso, ser deduzida por meio de outra via, que não a dos embargos declaratórios.

Por fim, considerando que a matéria alegada já foi alvo de análise nestes embargos e no agravo de instrumento,
advirto a parte embargante de que nova reiteração da tese aqui tratada ensejará a aplicação das sanções previstas no Código de Processo Civil, referentes à protelação do feito e à litigância de má-fé
.

Conclusão.

Com essas considerações, CONHEÇO do recurso de embargos de declaração apresentado e
ACOLHO-OS
para sanar as omissões alegadas, todavia, sem a aplicação dos efeitos infringentes.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/02/2022